Tribunal: STF
Processo: ARE 1465420
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE TRIUNFO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 023/2009. PARTICIPAÇÃO NA INSTITUIÇÃO E ORHANIZAÇÃO - SUBSCRIÇÃO DOS EDITAIS DE ABERTURA; HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES; DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL; DO RESULTADO DOS RECURSOS; E DO RESULTADO FINAL. APROVAÇÃO DO RÉU LUIS FERNANDO - CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 11, CAPUT E I, DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE - LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    Preliminares.



    [...] 



    Mérito 



    IV - Indicada a causa de pedir na presente demanda, situada no dolo na prática de atos de improbidade administrativa por parte dos réus Pedro Francisco Tavares - ex-prefeito do município de Triunfo -; e Luis Fernando Leindecker da Paixão - ex-Secretário Municipal da Administração -, notadamente o conluio com vistas à aprovação do segundo no concurso público para o cargo de técnico em contabilidade do município de Triunfo, haja vista a atribuição para a instituição, organização e gerenciamento do certame, sob a execução da empresa Objetiva Concursos - Edital nº 023/2009 -, com base no art. 11, caput, I e II, da Lei nº 8.429/92.



    Nesse diapasão, em razão da introdução do rol taxativo no art. 11, bem como e em especial, da revogação expressa dos incisos I e II, na edição da Lei nº 14.230/2021, base jurídica para o pedido inicial condenatório; e da falta do trânsito em julgado, a par do exame do dolo, demonstrada a atipicidade das condutas.



    Preliminar rejeitada.



    Recursos de apelação providas.



    O recorrente sustenta que “o Colegiado local contrariou as normas insculpidas nos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, ambos da Constituição Federal, equivocando-se quanto aos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu provimento às apelações deduzidas pelos ora recorridos reconhecendo a atipicidade das condutas por eles praticadas. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    [...] incontroversa a aprovação do recorrente Luis Fernando Leindekcer Paixão na 3ª posição, para o cargo de Técnico em Contabilidade - Edital nº 023/2009 -, portanto além do número de vagas previstas no edital (fl. 15); e, ao menos até 10.12.2009, ausente notícia de eventual provimento do cargo.



    Nesse diapasão, a alegação do Ministério Público, no sentido do dolo de violação dos princípios da Administração Pública, com fundamento na participação direta na organização do certame; assinaturas dos editais de abertura, homologação das inscrições; divulgação do gabarito oficial, resultado dos recursos e homologação; na qualidade de Secretário Municipal de Administração na época (fls. 15/174).



    Intimadas as partes sobre o interesse na produção de provas (fls. 636 e 638); sobreveio a declinação do Ministério Público ( fl. 637); e o pedido dos réus, de produção de prova testemunhal ( fl. 639 e 641).



    Conforme trecho da prova oral transcrito na sentença, evidenciada a participação do réu Luis Fernando restrita à contratação da empresa de elaboração e execução do concurso, e publicação dos editais. De igual forma, em relação ao réu Pedro Francisco.



    [...]



    De igual forma, depois de intimado de forma específica, o silêncio do Ministério Público para a manifestação acerca das alterações legislativas da Lei nº 14.230/2021.



    Dessa forma, em apertada síntese, indicada a causa de pedir na presete demanda, situada no dolo na prática de atos de improbidade administrativa por parte dos réus Pedro Francisco Tavares - ex-prefeito do município de Triunfo -; e Luiz Fernando Leindecker da Paixão - ex-secretário Municipal da Administração -, notadamente o conluio com vistas à aprovação no concurso público para o cargo de técnico em contabilidade, haja vista a atribuição para a instituição, organização e gerenciamento do certame, sob a execução da empresa Objetiva Concursos - Edital nº 023/2009 -com base no art. 11º, caput, I e II, da Lei nº 8.429/92.



    Nesse contexto, em razão da introdução do rol taxativo no art. 11, bem como e em especial, da revogação expressa dos incisos I e II, na edição da Lei nº 14.230/2021, base jurídica para o pedido inicial condenatório; e da falta do trânsito em julgado, evidenciada a atipicidade das condutas.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Cito, por relevante, os seguintes precedentes: 



    AAGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    (ARE 1.349.025, ministro Edson Fachin, DJE de 29 de agosto de 2022 - com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.367.543, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de junho de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente